Tribunal: TJES
Processo: 5031317-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031317-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIDIO DE OLIVEIRA FILHO e outros
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5031317-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRENTE/RECORRIDO: BENEVIDIO DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CRUZADOS. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE PAGO. EXTRATO ANALÍTICO QUE PREVALECE SOBRE TABELA UNILATERAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL (SÚMULA 538 DO STJ). RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA MANTIDA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1- Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Recurso do Autor (Benevidio de Oliveira Filho) - Deferida a AJG, por estarem preenchidos os requisitos legais. Valor da Restituição: O autor alega erro de cálculo, afirmando ter pago R$ 47.974,15. Todavia, a sentença agiu corretamente ao adotar o valor de R$ 24.559,62, lastreado no extrato analítico da requerida. Restou demonstrado que o autor incluiu comprovantes de pagamentos a terceiros estranhos à lide e a outros grupos, não se desincumbindo do ônus de provar que todos os valores vertidos pertenciam exclusivamente à cota objeto da rescisão. Improcedente o pleito de majoração.

3. Recurso da Ré (Caixa Consórcios S.A.) - Taxa de Administração e Cláusula Penal: A administradora insurge-se contra a retenção proporcional da taxa de administração (limitada pela sentença a 3% do valor pago, correspondente aos 6 meses de vínculo em um grupo de 200 meses). Embora a Súmula 538 do STJ garanta liberdade na fixação do percentual, o juízo a quo aplicou o princípio da equidade para evitar que o consumidor perdesse quase a totalidade do que pagou em taxas antecipadas, mantendo o equilíbrio contratual na rescisão.

4. Quanto à cláusula penal, a jurisprudência consolidada exige a prova do prejuízo concreto causado ao grupo pela desistência do consorciado. A mera alegação de prejuízo presumido (
in re ipsa
) não autoriza a retenção, razão pela qual a nulidade da cobrança deve ser mantida ante a ausência de prova contábil do dano.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL . COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente . 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2245475 SP 2022/0355822-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

5. A sentença observou estritamente o Tema Repetitivo 312 do STJ, fixando a devolução para o momento da contemplação da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo.

6. O pedido de danos morais foi acertadamente indeferido, uma vez que o descumprimento contratual ou a insatisfação com as regras do consórcio não configuram, por si sós, violação a direitos da personalidade.

7. A sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo analisado com precisão as provas e a legislação aplicável ao sistema de consórcios. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Custas processuais
pro rata
.
Condeno as partes recorrentes, na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em relação ao autor devido à gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)